Tribunal: TJES
Processo: 5014563-75.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prescrição
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014563-75.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE JORGE

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

RELATORA:

ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus impetrado contra ato supostamente coator que deixou de declarar a prescrição da pretensão punitiva estatal, apesar de constar nos autos certidão de prescrição. O impetrante sustenta que a prisão do paciente foi determinada com base em sentença condenatória já transitada em julgado, estando a prescrição da pretensão punitiva já configurada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão

em discussão: (i) definir se o Habeas Corpus é a via adequada para discussão da prescrição, considerando a existência de sentença transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Habeas Corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recursos ou da revisão criminal, devendo ser respeitada a sistemática recursal estabelecida, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal.

4. O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva compete ao Juízo da Execução Penal (art. 66, II, da LEP), sendo inadequado o manejo de
Habeas Corpus
diretamente no Tribunal sem prévia apreciação pelo Juízo competente.

5. O tema da prescrição punitiva não foi suscitado no primeiro grau de jurisdição, caracterizando supressão de instância ao se buscar sua análise diretamente no Tribunal, o que inviabiliza o conhecimento do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Habeas Corpus não conhecido.

_____________________

Tese de julgamento
:

1. O Habeas Corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal.

2. O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva cabe ao Juízo da Execução Penal, devendo ser arguido inicialmente na instância competente.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 66, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC
nº
138.644, Rel. Min. Dias Toffoli,
J.
06.06.2017; STF,
AgR no
HC
nº
241.493, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJ
e:
04.07.2024; STJ, AgRg-Edcl
no
HC
nº
853.240, Rel. Min. Ant
ô
nio Saldanha Palheiro, DJ
e:
03.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, não conhecer do Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5014563-75.2024.8.08.0000

IMPETRANTE
:
JACLEIA DOS ANJOS E OUTRAS

AUTORIDADE
COATORA
:
JUÍZO DE DIREITO
DA
3
ª VARA
CRIMINAL DE SERRA

PACIENTE:
JOSÉ JORGE

RELATORA: DESª. SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Adiro
ao relatório outrora publicado.

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
JOSÉ JORGE

contra suposto ato coator do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, nos autos de nº 048.070.165.062, não declarou a prescrição da pretensão punitiva estatal.

Sustenta o impetrante que
“(...
) a prisão do paciente, determinada pela Autoridade Coatora, ocorreu com fundamento na sentença condenatória proferida em 15 de fevereiro de 2023, com trânsito em julgado em 24 de março de 2023. No entanto, a pretensão punitiva estatal já se encontrava prescrita, fato constatado inclusive pela certidão de prescrição constante nos autos (fls. 249), que foi indevidamente desconsiderada pela autoridade judicial.”

A liminar foi
indeferida
mediante a decisão acostada no ID 9915154.

Informações prestadas pela autoridade coatora no ID 10193530.

A douta Procuradoria de Justiça, no parecer de ID 10312637, opinou pelo
não conhecimento
do

Habeas Corpus
.

Pois bem. De início, convém registrar que é entendimento pacificado, nos Tribunais Superiores, de que o
Habeas Corpus
deve ser racionalizado ao máximo, devendo ser prestigiado o sistema recursal, não sendo admissível sua impetração em substituição ao recurso próprio. Senão vejamos:

Habeas corpus. Penal. Condenação. Tráfico de drogas nas dependências de estabelecimento prisional (art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06). Concurso de agentes. Afastamento da causa especial de aumento de pena. Ausência de comprovação da materialidade da conduta. Pretendida absolvição por atipicidade. Temas não debatidos pelo Superior Tribunal de Justiça no aresto impugnado. Inadmissível supressão de instância caracterizada. Precedentes. Writ utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Impossibilidade. Caso que não encerra situação de constrangimento ilegal a amparar a concessão da ordem de ofício. Habeas corpus do qual não se conhece. 1. O Superior Tribunal de Justiça, por força da Súmula nº 7, assentou a impossibilidade de rever, em sede de recurso especial, os elementos probatórios que embasaram a condenação do paciente. 2.
Há de se concluir, portanto, que os temas submetidos à discussão do Supremo Tribunal não foram objeto de debate naquela Corte de Justiça. Assim, sua análise, de forma originária, pelo STF, configuraria inadmissível supressão de instância. 3. Os autos noticiam o trânsito em julgado da condenação imposta ao paciente, sendo certo que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal
. 4. O caso não encerra situação de constrangimento ilegal que ampare uma concessão da ordem de ofício. (...) 8. Habeas corpus do qual não se conhece.

(
STF,
HC
nº
138.644, Rel. Min. D
ias Toffoli
, Segunda Turma,
J.
06.06.2017)
(grifei)

Na hipótese, o paciente encontra-se preso desde 08/07/2023, por força de condenação proferida pelo Tribunal do Júri, nos autos da Ação Penal nº 0016506-64.2007.8.08.0048, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II e VI, do CP, cuja pena alcançou 14 (catorze) anos e 22 (vinte e dois) dias de reclusão.

Registro que a sentença do Conselho de Justiça já transitou em julgado em desfavor do paciente, de modo que a questão ora suscitada deveria ser objeto de enfrentamento através de recurso próprio, qual seja a Revisão Criminal.

Além disso, vislumbro que tal questão não foi suscitada perante o Juízo da Execução, o que evidencia a manifesta incompetência deste Egrégio Tribunal para apreciar originariamente a matéria, devendo o suposto constrangimento ilegal ser analisado primeiramente pela autoridade apontada como coatora.

Sobreleva-se, nessa oportunidade, que
compete ao Juiz da Execução
a declaração da extinção da
punibilidade
, consoante dispõe o art. 66, II, da Lei de Execuções Penais.

Corroborando com esse entendimento, transcrevo trecho do parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 10312637):

“(...) cabe destacar que o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva sequer foi objeto de irresignação junto ao 1º grau de jurisdição - como bem observado pelo e. Desembargador Relator ao indeferir o pedido de liminar, assim como pelas informações prestadas pela autoridade apontada coatora-, de modo que a apreciação do pedido por essa Corte de Justiça constitui em indevida supressão de instância, em face da manifesta incompetência do 2º grau para apreciar originariamente a matéria, ainda que se trata de ordem pública.

(...)

Denota-se, pois, que a pretensão do paciente de buscar sua liberdade originalmente pela estrita via do habeas corpus, decididamente não é cabível, sob pena de desordenação da sistemática recursal, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia jurídica, circunstâncias tais que sejam identificáveis de plano, o que não se verifica na hipótese vertente, especialmente diante da ausência de provas seguras do direito pleiteado.”

Cito, ainda, jurisprudência dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O tema aviado no presente habeas corpus não fora objeto de pedido da defesa, tampouco de apreciação pela Corte de origem quando do julgamento do ato coator aqui impugnado, circunstância que impede a análise da controvérsia diretamente por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Precedentes
. 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ; AgRg-Edcl
no
HC
nº
853.240/
RJ
2023/0326672-0; Rel. Min. Ant
ô
nio Saldanha Palheiro; Sexta Turma; DJ
e:
03.10.2024)
(grifei)

___________________

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. Processual penal. Falsificação de documento público.
Habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal: Impossibilidade. Preliminar de prescrição da pretensão punitiva estatal. Tema não apreciado nas instâncias anteriores. Supressão de instância. Análise pelo juízo da execução. Ausência de comprovação de teratologia.
Acordo de não persecução penal. Sentença condenatória proferida antes da vigência da Lei n. 13.964/2019. Impossibilidade. Constrangimento ilegal não comprovado. Agravo regimental desprovido.

(STF;
AgR no
HC
nº
241.493/SP; Rel. Min. Cármen Lúcia; Primeira Turma; J. 01.07.2024)
(grifei)

___________________

HABEAS CORPUS. Paciente condenado por incurso no art. 90 da Lei nº 8.666/93 C.C. Art. 29 do Código Penal, por sentença transitada em julgado.
Impetração visando ao reconhecimento de nulidade processual ou da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. Inadequação da via eleita. Writ que não é meio idôneo para revisar sentença transitada em julgado
. Tese de ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa (entre data do fato e recebimento da denúncia) que foi expressamente afastada em sede de julgamento do recurso de apelação. Ausência de competência para processar e julgar o presente feito (Art. 105, I, c, CF). Inexistência, ademais, de manifesta ilegalidade ou teratologia a ensejar a concessão da ordem de ofício. Writ não conhecido.

(TJSP; HC
nº
2278049-76.2019.8.26.0000 13234703; Rel. Des. Sérgio Coelho; Nona Câmara de Direito Criminal; J. 17.01.2020)
(grifei)

Sendo assim, considerando que o presente
Habeas Corpus

não é instrumento adequado para reexaminar sentença transitada em julgado, e que a matéria ora ventilada não foi suscitada diante do Juízo competente para sua apreciação, entendo, diante do juízo de prudência, pelo seu não conhecimento.

Por esses fundamentos, na esteira do parecer da douta Procuradoria de Justiça,
NÃO CONHEÇO
do
Habeas Corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para não conhecer da impetração.